Tribunal: TJES
Processo: 5004823-91.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004823-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELENICE CIPRIANO CAMPOS COSTA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004823-91.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDOS.: ELENICE CIPRIANO CAMPOS COSTA e ROMILDO PEREIRA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FURTO
PRATICADO POR TERCEIROS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Elenice Cipriano Campos Costa e Romildo Pereira Costa em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, aduzindo os requerentes que receberam faturas em valor superior ao comumente pago, sendo posteriormente constatado pela requerida furto de energia pela residência de seu vizinho. Informam, ainda, que deixaram de pagar as faturas, culminando com a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Buscam, assim, indenização a título de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5090721, destacando que foi identificado desvio de energia por terceiro, ou seja, após o ponto de entrega da requerida, excluindo assim sua responsabilidade pelo ocorrido. A ré ofertou RI no ID 5090788, sendo que os próprios autores requereram pela manutenção do julgado (ID 5090795), por estarem desassistidos de advogado.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data, bem como cancelo todos os débitos imputados aos demandantes oriundos do furto de energia praticados por terceiros consumidores, também, dos serviços da EDP”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Rejeito a preliminar de falta de interesse processual, pois não é exigível o prévio exaurimento da via administrativa para que o cidadão possa buscar a tutela jurisdicional do Estado-Juiz, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição albergado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Da mesma forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço, ainda mais que os autores atribuem o fato a responsabilidade da requerida. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos recorridos, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, foi constatado furto de energia pelo vizinho dos recorridos, o que elevou substancialmente seu consumo de energia elétrica (ID 5090700). No entanto, se a intenção da empresa recorrente realmente for melhorar o serviço prestado, bem como ampliar o controle para evitar fraudes, caberia uma melhor apuração para constatar quem realmente residia no imóvel indicado após a reclamação dos autores, inclusive mediante uma simples diligência com vizinhos do imóvel. Além disso, mensalmente o leiturista comparece ao local para gerar a fatura, não me parecendo crível que tal constatação não tenha sido realizada em tempo hábil a evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Sua omissão quando deveria agir, nesse caso, funciona como nexo de causalidade com o dano experimentado pelos autores, surgindo o dever da mesma em reparar os danos causados. Não pode a mesma simplesmente repassar para os consumidores os riscos de seu negócio, mesmo que o furto tenha sido realizado após o procedimento de leitura. No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pelos recorridos é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, por estarem os autores desassistidos de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)